Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700573-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLAUDENOR QUARESMA FERNANDES D E S P A C H O À agravante para se manifestar sobre a não realização da diligência de intimação, retro, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator